Tribunal: TJSP
Processo: 2234321-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM indenização POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença prolatada nos autos do processo 1008887-52.2022.8.26.0529, objeto do presente agravo de instrumento, após interposição do recurso. Perda superveniente do objeto recursal.

Agravo de instrumento prejudicado.